Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-57.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da distribuidora ré. Preliminares de inépcia do recurso e de deserção suscitadas nas contrarrazões afastadas. Mérito. Documentos que instruíram a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da distribuidora ré. Preliminares de inépcia do recurso e de deserção suscitadas nas contrarrazões afastadas. Mérito. Documentos que instruíram a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade dos orçamentos, nomeados laudos técnicos, porquanto nem sequer estão firmados por profissionais qualificados, além de não apontarem, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição externa administrada pela ré. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos. RECURSO PROVIDO.